Tribunal: STF
Processo: RE 96627
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
Competência. FEPASA.
- É incompetente a Justiça do Trabalho para julgar reclamação de viúvas de ex-servidores de empresa incorporada à FEPASA, na qual se visa à retificação de cálculo de pensão. Precedentes do STF.
Recurso extraordinário conhecido e provido.